Tribunal: TCU
Processo: 029.888/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9842/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.888/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Marcos Froes da Silva (XXX.098.807-XX); Caio Julio Cesar Barros Rodrigues (XXX.318.387-XX); Caique da Cunha Goncalves (XXX.052.757-XX); Gabriel Fereguetti Lopes (XXX.080.597-XX); Gabriel Victor Passos Rocha (XXX.824.857-XX); Guilherme Bibiano Santos (XXX.904.037-XX); Jefferson Freire Barbosa da Silva (XXX.297.834-XX); Luiz Carlos Conceicao Pereira (XXX.369.447-XX); Samuel Felipe Ferreira Silva (XXX.257.277-XX); Victor Hugo Silva Marciano (XXX.579.317-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.